Tribunal: TJPA
Processo: 0811971-62.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811971-62.2019.8.14.0051

APELANTE: HILDELANDO COELHO DUARTE

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível ajuizada por Hildelando Coelho Duarte, reformando sentença de primeiro grau para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 70.000,00 a título de danos morais, em razão de agressões sofridas pelo autor enquanto se encontrava sob custódia em regime semiaberto. O agravante sustenta ausência de provas sobre o ocorrido no interior do estabelecimento prisional, inexistência de nexo de causalidade e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado do Pará por agressões sofridas por detento sob sua custódia; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

4.
A integridade física e moral do preso é garantida constitucionalmente (CF, art. 5º, XLIX) e pela Lei de Execução Penal (art. 3º), incumbindo ao Estado o dever de proteger os custodiados contra quaisquer formas de violência.

5.
Documentos médicos acostados aos autos atestam lesões graves sofridas pelo agravado, incluindo paraplegia, compatíveis com trauma violento, sendo tais provas suficientes para demonstrar o dano e o nexo de causalidade com a omissão estatal, reforçados pelo alvará de soltura datado de 13/11/2019.

6.
A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilização objetiva do Estado por espancamentos ocorridos em estabelecimentos prisionais (RE 841526/RS – STF, repercussão geral).

7.
O valor de R$ 70.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional à gravidade das lesões e adequado ao caráter punitivo e compensatório da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Estado responde objetivamente por agressões sofridas por detento sob sua custódia, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.
A responsabilidade estatal por atos de violência cometidos contra presos decorre do dever constitucional de proteção à integridade física e moral dos custodiados.

3.
A indenização por danos morais decorrentes de tortura ou maus-tratos em estabelecimentos prisionais deve observar a gravidade da lesão e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CC, art. 927; CPC/2015, arts. 932, V, e 1.021, § 3º; LEP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841526/RS, repercussão geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJMG, AC 0654987-06.2015.8.13.0702, Rel. Des. Versiani Penna, j. 25.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811971-62.2019.8.14.0051

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
HILDELANDO COELHO DUARTE

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24394530 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto por HILDELANDO COELHO DUARTE, reformando a sentença para condenar o estado do Pará ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais.

O Agravante sustenta que a decisão agravada é equivocada, uma vez que o autor se encontrava no regime semiaberto e não há, nos autos, qualquer elemento probatório que comprove a ocorrência de agressão no interior do estabelecimento prisional.

Alega que o alvará de soltura expedido em 13/11/2019 não comprova que a suposta agressão tenha ocorrido nas dependências do presídio.

Assevera, ainda, que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre qualquer conduta estatal e o dano alegadamente suportado pelo autor, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Subsidiariamente, pleiteia o Estado do Pará a redução do valor arbitrado, sugerindo que a indenização, se mantida, não ultrapasse o montante de R$ 5.000,00.

Contrarrazões ao agravo interno (ID n. 25550265).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto por HILDELANDO COELHO DUARTE, reformando a sentença para condenar o estado do Pará ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24394530):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

A controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil do estado do Pará pelos danos alegados pelo apelante, decorrentes de agressões cometidas por agentes públicos enquanto este estava sob custódia em estabelecimento prisional.

É cediço que para a comprovação da responsabilidade civil apta a caracterizar o dever de indenizar o apelante por eventual dano sofrido, é preciso que se configurem os seguintes requisitos (art. 927 do CC/02): (a) conduta, (b) dano e (c) nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. Ausente qualquer deles, não estará configurado o direito à indenização.

Ao tratar especificamente da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6º, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública, bem como a subjetiva do agente público, ao dispor que:

“Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).”

No caso concreto, a narrativa do apelante é corroborada por documentos médicos (evento ID 18430279), os quais confirmam lesões graves, como paraplegia, decorrentes de trauma na coluna vertebral. Além disso, o alvará de soltura expedido em 13/11/2019 (id. 18430289) reforça que os atos de violência física e psicológica ocorreram enquanto o requerente estava sob custódia do Estado.

A integridade física e moral dos detentos é protegida pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, bem como pela Lei de Execução Penal (artigo 3º), que impõe ao Estado o dever de garantir a segurança daqueles sob sua custódia. No presente caso, a conduta dos agentes públicos extrapolou os limites do uso legítimo da força, violando gravemente direitos fundamentais do apelante.

O dano moral, pela sua natureza, decorre diretamente da violação da dignidade da pessoa humana, especialmente em contexto de tortura e maus-tratos. Neste sentido, a jurisprudência é pacífica em reconhecer a responsabilidade do Estado em situações similares:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPANCAMENTO DE DETENTO SOB CUSTÓDIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO. - A questão da responsabilidade do Estado quanto à incolumidade de detento já foi devidamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral ( RE 841526/RS), em que restou firmado o entendimento de que a responsabilidade civil na espécie é objetiva - Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços pelo ente público e o espancamento sofrido pelo detento, não restam dúvidas quanto ao dever do Estado de indenizar - O valor da indenização por danos morais deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida, levando em conta as peculiaridades de cada caso.

(TJ-MG - AC: 06549870620158130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 25/08/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 70.000,00 postulado na inicial revela-se razoável, considerando a gravidade das lesões e o caráter pedagógico da condenação.

Diante do exposto,
dou

provimento ao recurso de apelação
, reformando a sentença para condenar o estado do Pará ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir da publicação desta decisão e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). (...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma. Reitere-se que ficou evidente o entendimento de que a narrativa do Apelante, ora Agravado, encontra respaldo em documentos médicos datados de 04/10/2019 (id. 18430278, pág. 2), os quais atestam a ocorrência de lesões graves, como paraplegia, resultantes de trauma na coluna vertebral. Ademais, o alvará de soltura expedido apenas em 13/11/2019 (id. 18430289) reforça a conclusão de que os atos de violência física e psicológica se deram enquanto o requerente encontrava-se sob custódia do Estado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24394530, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025